Tribunal: CARF
Processo: 11516.005580/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.005580/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.296 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
CARCINICULTURA AMG LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
SIMPLES. EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE.
É devida a exclusão do contribuinte quando as provas dos autos demonstrem a
ocorrência da participação de sócio em mais de 10% no capital social de outra
empresa e o faturamento global ultrapasse o limite legal para permanência no
SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 15-28.794 da 4a Turma da DRJ/SDR, de 04 de novembro de
2011 (fls. 59 a 63):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.005580/2007-12
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.296 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.005580/2007-12

Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo
(ADE) DRF/FNS no 64, de 14/11/2007, impondo a exclusão do Simples Federal a partir
de 1o/01/2003, pela situação excludente seguinte: Sócio ou titular participa de outra
empresa com mais de 10% e a receita bruta global no ano-calendário de 2002
ultrapassou o limite legal (fl. 26).
O
motivo que levou à exclusão de ofício consta na Representação de fl. 02,
decorrente de análise de Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS) relativa
ao ADE no 463.426, de 07/08/2003 (fl. 03), que havia excluído a empresa a partir
de1o/01/2002, verbis:
Ao proceder à analise da SRS, fl. 02, referente à exclusão da empresa
CARCINICULTURA AMG LTDA, CNPJ: 03.704.983/000135, por ter o sócio
MARCELO BONGIOLO, CPF: 493.350.49972, participante do quadro
societário da empresa MILANO EDITORA GRÁFICA LTDA, CNPJ:
01.533.350/000179 e com faturamento global em 2001 acima de R$
1.200.000,00 (Hum milhão e duzentos mil reais), resultando na decisão
parcialmente improcedente, sendo proposto a exclusão do SIMPLES, da referida
empresa, para o ano-calendário de 2003, por se inserir na mesma vedação
descrita acima., conforme fls. 17 a 20.
Tendo em vista o exposto, proponho a lavratura, nesta data, a presente
REPRESENTAÇÃO para fins de exclusão da empresa CARCINICULTURA
AMG LTDA, CNPJ: 03.704.983/000135, do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições SIMPLES, a partir de 01/01/2003, por estar
enquadrada no artigo 9°, inciso IX, da Lei 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Cientificada do ADE no 64/2007 em 23/04/2008 (fls. 31/32), a interessada interpôs
manifestação de inconformidade em 21/05/2008 (fls. 37/52), alegando, em síntese que:
1. Preliminarmente, requer a declaração de nulidade do ADE n° 64/2007 em virtude da
inexistência da exposição da razão fática que o fundamentou. Ou seja: o nome do sócio
que se enquadrou em situação excludente do SIMPLES; em que empresa o referido
sócio possui mais de 10% do capital social; qual foi o faturamento da referida empresa
que ultrapassou o limite permitido pelo SIMPLES; e, em que exercício tal situação
ocorreu.
2. A manutenção da Requerente do SIMPLES, como o afastamento do ADE, uma vez
que o limite legal da receita bruta não foi ultrapassado pela Requerente e pela empresa
Milano Editora Gráfica, conjuntamente, durante o período em que o sócio foi comum
das empresas (dez/2002).
3. Alternativamente, a utilização da parte final do parágrafo 1o, art. 2o, da Lei no
9.317/96 que afasta a consideração das frações de meses para fins de verificação do
limite do SIMPLES.
4. Importante ressaltar que o sócio da Requerente, Sr. Marcelo Bongiolo somente foi
admitido no quadro societário da Milano Editora Gráfica no dia 20/12/2002. Passou
apenas 11 (onze) dos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias do ano de 2002 como
quotista nas duas empresas simultaneamente. Não há um mês completo no exercício de
2002 em que o sócio da contribuinte era também sócio da empresa Milano Editora
Gráfica Ltda. Por tal razão os valores faturados em 2002 pela Milano Editora não
devem ser tomados como fundamento para exclusão da contribuinte do Simples Federal.
5. A palavra global que acompanha a expressão receita bruta contida no artigo 9o, inciso
IX, da Lei no 9.317/96, somente pode significar que o limite a ser levado em
consideração é o somatório do faturamento das duas empresas durante o período em que
possuem sócio em comum. Isto é, acrescer ao cômputo da receita bruta global os meses
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.296 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.005580/2007-12

anteriores à aquisição das quotas sociais em pessoa jurídica diversa é retroagir os efeitos
jurídicos ao período no qual o fato impeditivo ao SIMPLES ainda não havia ocorrido.
Em face do exposto, requer o cancelamento do ADE e o restabelecimento da opção pelo
Simples Federal.
A DRJ/SDR julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, mantendo a exclusão do SIMPLES, por entender que o sócio
ou titular da empresa contribuinte participou de outra empresa, possuindo mais de 10% (dez por
cento) do capital social, cuja receita bruta global no ano-calendário de 2001 ultrapassou o limite
legal (fl. 62):
[...] A prova de que o Sr. Marcelo Bongiolo, CPF no 493.350.49972, foi admitido em
20/12/2002 como sócio da Milano Editora Gráfica, CNPJ no 01.533.458/000179,
encontra-se na tela de consulta ao Sistema CNPJ/RFB à fl. 21. A prova de que no ano-
calendário de 2002 a empresa MILANO auferiu receita bruta no montante de R$
9.248.811,01 consta na tela do sistema RFB à fl. 22.
[...] Ultrapassado o limite anual para a empresa de pequeno porte, estabelecido para o
ano-calendário, a empresa optante do Simples, cujo sócio participe com mais de 10%
(dez por cento) do capital de outra empresa, é alcançada pela vedação, qualquer que seja
o mês de admissão do titular ou sócio no quadro societário.
Assim, a 4a Turma da DRJ/SDR decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/SDR, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 80 a 96), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário
do SIMPLES levada a efeito pela autoridade fiscal.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma de referido Acórdão da 4a Turma
da DRJ/SDR requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.296 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.005580/2007-12

(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do SIMPLES, desvinculados de exigência de crédito tributário, com efeitos da
exclusão a partir de 2003.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 29 de fevereiro de
2012, vide termo de recebimento da RFB, fl. 134, face a Solicitação de Cópia de Documento,
datada de 08 de fevereiro de 2012, fl. 68) e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Preliminar
Alega a recorrente que, por sua sede estar situada no Município de Laguna/SC,
seu processo deveria ter sido julgado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) situada em Florianópolis/SC (DRJ/FNS) sob pena de nulidade.
Apenas a título de esclarecimento, não se pode confundir as Delegacias da Receita
Federal do Brasil (DRF) com as Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
De acordo com a Portaria MF no 587, de 21 de dezembro de 2010, vigente à época
dos fatos, as Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), em seu artigo 5o, as DRF,
classificadas e localizadas conforme o Anexo II, são subordinadas ao Superintendente da Receita
Federal do Brasil da respectiva região fiscal.
Já as DRJs (segundo o artigo 229 da mesma portaria) possuem jurisdição
nacional, a elas competindo conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado o litígio,
especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos
fiscais.
Resta, portanto, evidente a competência da DRJ/SDR (que possui jurisdição
nacional), situada em Salvador/BA, para apreciação e julgamento da Manifestação de
Inconformidade interposta.
A respeito do requerimento para se declarar nulo o Ato Declaratório Executivo
no 64, de 14 de novembro de 2007, por deixar de expor as razões fáticas que se enquadram o
inciso IX, do artigo 9o, da Lei 9.317 de 1996, este não deve prosperar.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.296 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.005580/2007-12

Isso porque, como muito bem fundamentado pelo Ilustre Gilberto Santos
Gramacho, Relator do Acórdão no 15-28.794 da 4a Turma da DRJ/SDR recorrido, o ADE possui
suporte fático o teor da Representação Administrativa (fl. 02) e da “Solicitação de Revisão da
Exclusão do Simples”, de fls. 3 e 4.
Conforme o i. Relator, nesse documento (fls. 3 e 4), cuja intimação à contribuinte
se deu em 04 de julho de 2005, “constam o nome do sócio que se enquadrou em situação
excludente do SIMPLES; o nome e CNPJ da empresa na qual o dito sócio possui mais de 10%
do capital social; cita a página do processo onde consta o valor da receita bruta auferida pela
empresa que ultrapassou o limite permitido pelo Simples federal; bem como o ano-calendário
em que tal situação ocorreu (fl. 22) e a fundamentação legal do ADE”, restando sanado qualquer
alegação em contrário.
Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n° 64, de 14 novembro de
2007, face o inciso IX, do artigo 9o, da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, por possuir
titular ou sócio que participa com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa que
possui receita bruta global que ultrapassa o limite legal.
Não obstante as decisões administrativas, a empresa contribuinte é categórica ao
afirmar que deve ser afastada sua exclusão do Simples no ano-calendário de 2003 por não restar
caracterizada a vedação contida no inciso IX, do artigo 9o, da Lei no 9.317.
Conforme se comprova nos documentos acostados pela Administração Tributária,
a contribuinte tinha como sócio MARCELO BONGIOLO que, pela 3a Alteração de Contrato
Social (fls. 14 e 15), protocolado em 29 de outubro de 2001, detinha 150 mil quotas, de um total
de 225 mil.
Verifica-se ainda, às fls. 16 a 18, onde consta a 2a Alteração Contratual da
empresa Milano Editora e Gráfica LTDA, que MARCELO BONGIOLO, além de possuir 30%
(trinta por cento) das quotas do Capital Social, é o responsável pela administração da sociedade.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.296 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.005580/2007-12

Imprescindível mencionar que, conforme Consulta da Receita Declarada (fl. 22), a
empresa Milano Editora e Gráfica LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 01.533.458/0001-79, obteve
de 01 de janeiro de 2002 a 31 de dezembro de 2002 (ano-calendário 2002), R$ 9.248.811,01 de
receita bruta. Fato que foi confirmado pela recorrente à fl. 90.
Analisando o dispositivo legal, restam claramente caracterizados os requisitos que
ensejaram a confecção do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n° 64, de 14 novembro de
2007, dispostos no inciso IX, do artigo 9o, da Lei n2 9.317, de 5 de dezembro de 1996:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...]
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso II do art. 2°;
(grifo nosso)
Já o inciso II, do artigo 2o, da referida lei, traz consigo os limites de faturamento
que uma empresa de pequeno porte deve respeitar para se enquadrar ao regime tributário do
Simples:
Art. 2° Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
[...]
II - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e igual ou
inferior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).
(grifo nosso)
A fim de se evitar eventuais interpretações inadequadas, o §1o do mesmo artigo
acima mencionado se refere às pessoas jurídicas que tiveram suas atividades iniciadas no próprio
ano-calendário, e não ao sócio ou administrador que, por ventura, tenha ingressado à empresa
durante o ano-calendário:
§1° No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, os limites de que tratam
os incisos I e II serão proporcionais ao número de meses em que a pessoa jurídica
houver exercido atividade, desconsideradas as frações de meses.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.296 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.005580/2007-12

Sendo assim, patente é o enquadramento da empresa contribuinte ao disposto no
inciso IX, do artigo 9o, da Lei no 9.317 de 1996, visto que um de seus sócios, MARCELO
BONGIOLO, também faz parte do quadro societário e administrativo de outra Pessoa Jurídica,
esta que auferiu renda bruta no ano-calendário de 2002 no valor de R$ R$ 9.248.811,01, quase 8
vezes mais que o limite estabelecido no inciso II, do artigo 2o da mesma lei.
Nesses termos, o indeferimento do pedido pleiteado pela empresa contribuinte é
medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, não merecem acolhimento os argumentos apresentados pela empresa
contribuinte, tornando-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada nos autos, não
havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, a literalidade do inciso IX, do artigo 9o, bem como do
inciso II, e §1o, do artigo 2o, ambos da Lei no 9.317 de 1996, que determina que não poderá optar
pelo Simples Pessoa Jurídica cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do
capital de outra empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do art. 2°, que é de R$ 1.200.000,00, pelos motivos anteriormente expostos, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.296 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.005580/2007-12

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital